Tribunal: TJMT
Processo: 1011459-62.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1011459-62.2024.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[PRISÃO PREVENTIVA, PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA]

RELATOR:
DES(A).HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:
[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (IMPETRANTE), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (PACIENTE), Excelentíssimo Juiz da 5 vara criminal de Sinop (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO QUALIO - CPF: 032.046.681-77 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR - CPF: 020.117.891-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA -
CPF: 059.819.411-89 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO TELLES - CPF: 041.544.251-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(
a).PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (“OPERAÇÃO GRAVATAS”). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. IMPERTINÊNCIA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO D
A
PACIENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, HOMICÍDIO, TORTURA E OUTROS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE
PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para o decreto de prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública (
AgRg
no RHC n. 176.449/PR).

02. A conduta do advogado que se vale das prerrogativas de sua função para colaborar com organização criminosa destinada ao tráfico de drogas ostenta gravidade concreta, o que permite fundamentar a medida segregatícia.

03. Presentes os requisitos da prisão preventiva, revela-se inadequada e insuficiente
a
adoção de cautelares diversas para o alcance da tutela pretendida, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.

04. A segregação, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter cautelar e, por isso, não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento (
AgRg
no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 8/4/2024).

05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓR
I
O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Hingritty
Borges
Mingotti
, com pedido de liminar, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a suaprisão preventiva
para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

A paciente e outros investigados tiveram contra si ordem de prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e afastamento de sigilo de dados telefônicos e eletrônicos decretadas no processo nº 1000524-15.2024.8.11.0015, no âmbito da denominada “Operação Gravatas”, deflagrada para investigar a suposta prática do crime deintegrar organização criminosa, tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

Segundo consta, a organização criminosa seria composta por membros do“Comando Vermelho”e voltada para a prática de homicídio, tortura, tráfico de drogas, dentre outros delitos, conforme apurado em inquéritos policiais que tramitaram na Gerência de Combate ao Crime Organizado e na Delegacia de Polícia de
Tapurah
.

Nesta instância, oimpetrantesustenta:
(i)
a decisão constritiva representa
“criminalização da advocacia”
, uma vez que os atos praticados pela paciente demonstram o pleno exercício da profissão;
(
ii
)
a ausência de individualização de condutas, tratando-se de édito prisional genérico;
(
iii
)
carência de fundamentação idônea, uma vez que a prisão preventiva está embasada em alusões genéricas à gravidade do crime, risco à ordem pública e à aplicação da lei penal;
(
iv
)
inexistência de
periculum
libertatis
, mormente porque foi solicitado o licenciamento sem ônus dos quadros da OAB/MT;
(v)
ofensa ao princípio da homogeneidade; e
(vi)
cabimento de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva da paciente e, subsidiariamente, substituição da segregação por medida cautelar menos onerosa.

O pedido liminar foi

indeferido

(id. 213444661).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ids. 216458667 e 217756653).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 218719173).

Por fim, o impetrante anexou “
memoriais
”, endossando os fundamentos outrora apresentados na inicial e, em acréscimo, ressaltou a possibilidade de
extensão de benefício
em relação à paciente quanto à ordem concedida por esta Câmara Criminal em prol de

Tallis
de Lara Evangelista
, com supedâneo no princípio da isonomia e no art. 580 do Código de Processo Penal (id. 22071656).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR.
ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Eminentes Pares,

Registro que estive com o impetrante na semana passada, quando este foi despachar para apresentar memoriais, e nesta oportunidade ele me externou que faria a sustentação oral. Por esse motivo, meu gabinete convergiu esforços para concluir o presente voto para ser julgado nesta sessão, a fim de não se postergar para a semana que vem.

A própria secretaria também empreendeu esforços para comunicá-lo da sessão de hoje, de forma que o impetrante foi devidamente comunicado
apesar de, ao final, ter declinado da sustentação oral
.

Portanto, não há que se falar em qualquer forma de prejuízo à defesa.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Depreende-se da decisão constritiva que a paciente
Hingritty
Borges
Mingotti

teve a sua prisão preventiva decretada pela existência de indícios de que, em conjunto com outros representados, teria se associado voluntariamente à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada para a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, tortura, lavagem de capitais, dentre outros (id. 217756658).

De acordo com o ato decisório impugnado, a paciente teria atuado como
“correspondente”
entre criminosos e o corréu Roberto Luís, facilitando a comunicação com os representados Robson Júnior e Tiago Telles, supostos líderes da facção Comando Vermelho, em razão de ser a única que reside em Tapurah, consoante relatório investigativo.

Apontou-se que a paciente mantinha contato direto com o representado Paulo Henrique Campos de Aguiar, suposto “braço direito” e executor das ordens dadas pela liderança, e compartilhava diversas informações sigilosas a respeito de indivíduos que tiveram suas prisões preventivas e internações provisórias decretadas, as quais eram repassadas aos líderes da facção.

Ainda, constou na decisão que a paciente, prevalecendo-se da prerrogativa de entrevista reservada aos presos, gravou áudio das conversas para repassar aos líderes do grupo criminoso.

Nesse influxo de ideias, ponderou-se a necessidade da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos delitos noticiados e da necessidade de cessar a continuidade da atividade criminosa, e para a conveniência da instrução criminal ante o risco de se frustrar as provas que ainda serão produzidas, nestes termos:

“A representada
Dra. HINGRITTY BORGES MINGOTT atua como “correspondente” entre os criminosos e Dr. ROBERTO, bem como facilita a comunicação dos presos com os representados ROBSON JÚNIOR e TIAGO TELLES, em razão de ser a única que reside na região de Tapurah, conforme consta no Relatório de Investigação
n.°
2023.13.9852.

Observa-se que no referido relatório HINGRITTY mantinha contato direto com PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIR e compartilhava diversas informações sigilosas ao líder da facção, que por sua vez, as repassava para TIAGO TELLES (Id. 138351025 – fls. 841/860). A título de exemplo, verifica-se que em trechos das conversas entre a representada e TIAGO, a advogada repassa informações sobre o andamento de ações penais, as quais TIAGO não é parte. Inclusive, o informa sobre os indivíduos que tiveram suas prisões preventivas e internações provisórias (menores) decretadas. (...).

Ainda, em outro trecho do relatório policial HINGRITTY, valendo-se da sua prerrogativa de entrevista reservada com os presos, grava áudio das conversas para repassar aos líderes da facção criminosa (...).

Ademais, acresço que, a medida de
segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública que restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa
, ora investigada, os
quais, suspostamente, praticaram inúmeros crimes, tais como, homicídios, torturas e tráfico de drogas, que foram praticados muitas vezes com extrema violência contra as vítimas, causando impactos imensuráveis à sociedade mato-grossense. Todo este quadro impõe a
necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados,
bem como, a retomada do controle estatal, nos municípios afetados pelas práticas delitivas. Além disso,
quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública segundo posição do Supremo Tribunal Federal, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado
, a título de precedentes cita-se o
Rcl
24506/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma. (...)

Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese,
os investigados constituíram uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas
, com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante a prática de diversos crimes. (...)

A
gravidade concreta dos fatos
ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem (...
)”
(id.213299179 - Pág. 54).

A indigitada autoridade coatora, nas informações prestadas neste
writ
, noticiou que o Ministério Público ofertara denúncia em desfavor da paciente
Hingritty
Borges
Mingotti
, Jéssica Daiane
Maróstica
, Roberto Luís de Oliveira e
Tallis
de Lara Evangelista, imputando-lhes os crimes de
integrar organização criminosa
e
colaboração como informante para o tráfico
, ilícitos penais tipificados nos
arts
. 2º,
caput
, § 2º e § 4°, I e II, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 37 da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal, em concurso material.

Os investigados Paulo Henrique Campos de Aguiar, Robson Júnior Jardim dos Santos e Tiago Telles foram incursionados no art. 2º,
caput
, § 2º e § 4º, I e II, da Lei n. 12.850/2013, em coautoria(id. 216458667).

De início, registra-se que não merece acolhimento o argumento de que a prisão preventiva da paciente implicaria em
“criminalização da advocacia”
, porquanto a decisão questionada ressalvou que a paciente, utilizando-se das prerrogativas de advogada, teria atuado de modo a atender aos interesses do próprio crime organizado, extrapolando a sua função profissional.

Vale registrar, uma vez mais, que o Juízo
a quo
entendeu, em consonância com o Ministério Público, que a paciente, na condição de advogada, atuaria no
“braço jurídico”
da facção criminosa, nas seguintes funções:

(i)
atuava como “correspondente” entre os criminosos e Dr. Roberto, bem como facilitava a comunicação entre os presos e os representados Robson Júnior e Tiago Telles;

(
ii
)
repassava informações sigilosas sobre andamentos de processos para os líderes da organização criminosa, os quais não eram parte;

(
iii
)
valendo-se da sua prerrogativa de entrevista reservada com os presos, gravava áudio das conversas para repassar aos líderes da facção criminosa.

Por força do disposto no art. 133 da Constituição Federal, o
advogado
é indispensável à administração da Justiça, pois a sua função, assim como a do Ministério Público e Poder Judiciário, é promover a justiça, motivo pelo qual as prerrogativas profissionais são verdadeiros instrumentos de proteção ao Estado Democrático de Direito e, em último plano, tutelam também os interesses jurídicos do próprio constituinte.

Nos limites técnicos, possui o advogado a prerrogativa de exercer plenamente sua profissão, sem destemor, subordinação ou criminalização, já que a sua atuação, em hipótese alguma, confunde-se com o delito atribuído ao seu cliente.

No entanto, o ordenamento jurídico brasileiro não outorga a qualquer cidadão ou
profissional direitos absolutos
, de sorte que o próprio dispositivo constitucional em referência assegura a inviolabilidade profissional do advogado quando a sua atuação ocorre nos limites da lei.

Por consectário lógico, eventuais excessos cometidos na atuação causídica são passíveis de responsabilização cível, penal ou, ainda, disciplinar, a depender do caso.

Assim, a prisão preventiva da paciente se encontra devidamente embasada em fundados indícios de que integraria a ramificação jurídica da organização criminosa “Comando Vermelho”, inclusive com denúncia ofertada, o que afasta, de plano, a alegada criminalização do exercício da advocacia.

A reforçar ainda mais que a prisão preventiva, na espécie, não consubstancia a alegada criminalização da honrosa advocacia, bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha:

“Extrai-se dos autos,
outrossim
, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência da suplicante, os agentes da lei lograram êxito em confiscar a
quantia de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil) reais em espécie, bem como diversas anotações a respeito do tráfico de drogas e de contabilidade do grupo criminoso.”
(id. 218719173).

Embora os impetrantes insistam na tese de que a paciente foi presa
“única e exclusivamente por praticar o exercício da sua função”
, a guarda de expressiva quantidade de dinheiro em espécie e de anotações a respeito do tráfico de drogas e da contabilidade do grupo criminoso
não são atividades legítimas da advocacia criminal
, pelo contrário, constitui, em tese, delito previsto na Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido, o juízo de origem informou que a apreensão do dinheiro em espécie e as anotações de tráfico motivaram a denúncia da paciente pela prática do crime previsto no art. 37 da Lei n. 11.343/2006.

A denúncia em questão, já recebida na origem em 26/04/2024, narra diversas colaborações criminosas da paciente em favor do tráfico de drogas, em especial o gerenciamento de contabilidade financeira da facção, de modo que, quando do cumprimento da busca e apreensão em sua residência, teria tentado destruir as anotações em questão:

Destaca-se que a investigada
Hingritty
, durante o cumprimento da busca domiciliar em sua residência, em determinado momento
tentou destruir elementos de informação contidos em folhas de caderno, pegando em cima do balcão e dirigindo-se à lixeira
, na presença da autoridade policial, investigadores e representante da OAB, não logrando êxito por ter sido impedida pelos policiais.

Em análise das anotações feitas pelo Relatório Policial 2024.13.28004, é possível entender que a advogada
Hingritty
Borges
Mingotti

auxiliava a tarefa gerenciar a contabilidade da facção
. Verifica-se que ela se utilizava da sua prerrogativa, ingressava nos presídios e, em contato com as lideranças do grupo criminoso, recebia anotações em folhas de papel, contendo ordens e orientações dos líderes faccionados e
Hingritty
deveria repassar recados e executar as tarefas listadas, como
por exemplo
pegar dinheiro do “recolhe”
(dinheiro das quebradas da facção na região médio norte oriundo da comercialização de drogas e outros).

Nas anotações analisadas e descritas na página 4 (quatro) do relatório existem referências a valores, tais como “10 mil reais para banco”; “R$ 20 mil reais que era para o caro (carro) FR” o qual fica na cidade Lucas do Rio Verde; e “na mão do Tio o valor de R$ 110.361,00 mil reais”. Cada anotação tinha a confirmação de tarefas realizadas, pois foram marcadas com o sinal de “ok”, com caneta de outra cor.

Além dessas anotações sobre a contabilidade podemos ainda concluir que logo abaixo nesta mesma página 4, uma espécie de planilha com tarefas a serem executadas, todas relacionadas ao tráfico de drogas, utilizando termos comuns nessa prática, como “óleo”, “Skank”, “camisas”, “maconha”, bem como a valores e quantidades.”
.

(trecho da denúncia – id. 151686160 – autos de origem
Pje
1006896-77.2024.8.11.0015)
.

Assim, as anotações mencionadas, associadas a grande quantidade de dinheiro em espécie apreendida na residência da paciente, sugerem
sua colaboração com organização criminosa voltada ao crime de tráfico de entorpecentes.

Nesse cenário fático e jurídico, não evidencio a alegada “
criminalização da advocacia”
, porquanto, ao que consta, a paciente, em tese, teria atuado além dos limites legítimos do múnus público da profissão de advogado, pois prestaria serviços criminosos ao Comando Vermelho.

Em outros termos, a prisão preventiva da paciente se encontra embasada em fundados indícios de que integraria a ramificação jurídica da organização criminosa “Comando Vermelho”, além do que, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, teria
tentando
destruir as anotações que comprovam, em tese, a colaboração que prestara em favor do tráfico de drogas.

Assim,a segregação cautelar da paciente está embasada em fatores concretos de
cautelaridade
aptos a evidenciar o seu
periculum
libertatis
,
notadamente no que se refere à
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
, consoante apontado pelo Juízo de origem.

Conforme entendimento doSuperior Tribunal deJustiça, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para o decreto de prisão preventiva para o resguardo da ordem pública (
AgRg
no RHC n. 176.449/PR,
DJe
de 6/3/2024).

Em sentido semelhante:

“
Presentes elementos concretos para justificar a manutençãodaprisão preventiva para a
garantia da ordem pública.
As instâncias ordinárias afirmaram a necessidadedasegregação cautelar, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos,
a
gravidadeda
conduta

a

periculosidade
darecorrente que seria
integrante de articuladaorganização criminosa
e inclusive auxiliava na lavagem de dinheiro,
sendo responsável por pagamentos de despesas de líder doComando Vermelho
– CV
” (STJ,
AgRg
no RHC 182627/MT,
DJe
20/03/2024).

“
A reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o

Estado
p
ara

desarticularorganizaçõescriminosas
.

A n
ecessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes deorganização criminosaenquadra-se no conceito de

garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (STJ, HC n. 371.769/BA, Quinta Turma,
DJe
15/5/2017).

Logo, demonstrado o
periculum
libertatis
necessário à preservação da prisão cautelar pelo Juízo de origem, não há falar em ausência dos requisitos legais e tampouco em carência de motivação idônea.

Ainda, os fundamentos da prisão preventiva evidenciam a ineficácia e a insuficiência de medidas cautelares diversas para o alcance da tutela à ordem pública e colheita isenta de provas, em especial por conta da gravidade concreta dos delitos atribuídos à paciente.

Nessa linha de intelecção, a conduta do advogado que se vale das prerrogativas de sua função para favorecer o tráfico de drogas e organização criminosa ostenta gravidade concreta, além daquela inerente ao próprio tipo penal, apta a justificar a prisão preventiva para resguardo da ordem pública.

Por conseguinte, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, evidenciada a necessidade de tutelar a ordem pública, não há que se falar em suficiência de medidas menos gravosas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (
AgRg
no RHC n. 193.323/PR, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024).

E mais, no caso concreto, a solicitação de licenciamento da paciente dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil não elide, por si só, a necessidade da segregação cautelar, porquanto, como mencionado, atribui-se à
paciente condutas
estranhas à função de advogada, o que revela, a priori, a persistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva.

Do mesmo modo, as condições pessoais da paciente não infirmam a necessidade da segregação provisória, pois, como assevera o Superior Tribunal de Justiça: as
“condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(
AgRg
no HC n. 832.888/SP,
DJe
de 6/3/2024).

Ademais, embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da prisão preventiva da paciente em cotejo à futura pena a ser fixada no caso de condenação, é certo que toda e qualquer segregação, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento (
AgRg
no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 8/4/2024).

Por fim, não se vislumbra identidade
fática/jurídica
entre a paciente e os motivos que ensejam a concessão, em parte, do
habeas corpus
n. 1006441-60.2024.8.11.0000, na medida em que, naquele caso, não fora encontrado com o paciente expressiva quantidade de dinheiro espécie, tampouco
anotações de tráfico de drogas, nem mesmo se tem informação de que ele teria tentado destruir elementos de prova.

Portanto, não constatada hipótese de ilegalidade na prisão processual da paciente, deve ser prestigiada a decisão do Juízo de primeira instância, que tem contato direto com a prova e as partes ao estabelecer a indispensabilidade ou não da segregação provisória no caso concreto.

Ante o exposto,
denego
a ordem vindicada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
(
1
º
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
17/07/2024